Tribunal: TJPA
Processo: 0800615-38.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800615-38.2022.8.14.0060

APELANTE: THIAGO SALES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06.

PRELIMINAR. NULIDADE EM RAZÃO DA REVISTA PESSOAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminares.
A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
. A peça acusatória delimitou de forma concisa que o apelante
foi abordado em razão de dirigir em alta velocidade e ter ultrapassado o sinal de parada, e após revistado, foi apreendida a quantidade de material entorpecente.

2. Mérito.

2.1.
As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

2.2.
O fato de o réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

3.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THIAGO SALES DOS SANTOS
, em face da r. sentença, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/Pa, que o condenou, a seguinte pena 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado
, com o pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06,
e após detração restou a pena fixada em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Relata a peça acusatória, que em 13 de abril de 2022, por volta das 20hs:30min, uma guarnição policial, em diligências pelo Município, ao passar pela Travessa Dionísio Bentes, em Quatro Bocas, avistou o denunciado na condução de uma motocicleta, modelo Honda Biz, cor vermelha, tendo como carona individuo posteriormente identificado como Dielson Pantoja Trindade. Ocorre que, ao ver a aproximação da guarnição policial, THIAGO SALES acelerou a motocicleta, ultrapassando, inclusive, o sinal que se encontrava em modo de parada. Por seu turno, a guarnição acompanhou a motocicleta obtendo êxito em interceptar o veículo.

Após identificação de THIAGO SALES, como condutor, e Dielson Pantoja, como passageiro, foi realizada busca pessoal em ambos, ocasião em que foram encontrados 13 (treze) papelotes da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “óxi” e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) no bolso de THIAGO SALES. Já com Dielson Pantoja, nada foi encontrado. Diante de tal quadro, os dois foram encaminhados à Depol para adoção dos procedimentos cabíveis.

Em
razões de apelação (ID 13913463 – Págs. 373/380)
, a defesa alega que houve ilegalidade nas provas produzidas, acarretando nulidade na busca pessoal.

No mérito, pugna pela absolvição nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Por fim, pugna pela desclassificação para o crime do art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Em
contrarrazões (ID 13913467 – Págs. 386/393)
, o digno representante ministerial, pugna pelo conhecimento do recurso de apelação interposto e, no mérito, pelo seu
não provimento
, pugnando-se pela manutenção,
in totum
, da Sentença prolatada pelo juízo de 1º grau.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
da presente apelação, interposta em prol de Thiago Sales dos Santos.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.

Preliminar.

Nulidade
em razão da revista pessoal
.

A defesa alega que houve ilegalidade nas provas produzidas, acarretando nulidade na busca pessoal.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, saliento que
os policiais militares, em diligência pelo Município de Tomé-Açu, avistaram o acusado e outra pessoa em uma motocicleta. O apelante ao ver a aproximação da guarnição policial acelerou o veículo, ultrapassando o sinal vermelho da via. Ato contínuo, os policiais seguiram os nacionais e interceptaram o veículo, momento em que realizaram a revista e encontraram 13 papelotes da substância entorpecente conhecida como OXI.

A que se pode notar, a revista pessoal no recorrente se deu em virtude de
fundadas suspeitas
consistente em denúncia anônima, dele estar com o objeto do delito: “drogas”.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A peça acusatória delimitou de forma concisa que o apelante
foi abordado em razão de dirigir em alta velocidade e ter ultrapassado o sinal de parada, e após revistado, foi apreendida a quantidade de material entorpecente.

Como se vê, os policiais após verem o acusado em atitude suspeita, foi abordao.

A busca pessoal, portanto,
não foi abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal
.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que,
na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais
, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido”. (STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Por tais argumentos,
rejeito a preliminar suscitada
, sendo incabível o pretendido reconhecimento da alegada nulidade processual.

2. Mérito.

2.1.
Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

No mérito, pugna pela absolvição nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 13913253 – Págs. 08/36), e o
Laudo nº: 2022.02.000748-QUI
–
P
erícia de Análise de Droga de Abuso-Definitivo (ID 13913388 – Págs. 255/257) atestando:

“(...) 2 - DO MATERIAL: Recebi em mãos acondicionadas dentro de um saco plástico transparente: 13 (treze) petecas plásticas brancas amarradas por linha, todas contendo em seus interiores substância petrificada de cor caramelo e que após pesagem obtiveram o peso de: Massa Bruta: 2,052 g (dois gramas e cinqüenta e dois miligramas). Massa Liquida: 1,847g (um grama e oitocentos e quarenta e sete miligramas).

3 - DOS EXAMES: Reação química de Tiocianato de cobalto para cocaína, análise qualitativa para cocaína pelo método de Scott modificado; Análise pela técnica de espectroscopia de infravermelho - FTIR (infravermelho por transformada de Fourier).

4 - DO RESULTADO: Após exames realizados na substância apresentada (petrificada de cor caramelo) se obteve os seguintes resultados: a) Reação de Tiocianato de cobalto e Scott modificado: positivo para o grupo dos Alcaloides, ao qual pertence à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína; b) FTIR: perfil cromatográfico analisado coincide com o do material de referência para pesquisa do grupo químico Benzoilmetilecgonina, encontrado compondo mistura, portanto, a substância petrificada de caramelo apresentada é, ou contém o princípio químico da “COCAÍNA”, segundo análises e comparações com a biblioteca RESP_ATR.S01 (...)”.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória):

A testemunha CB/PM ARRISON DE JESUS SALDANHA DOS SANTOS:
que recorda dos fatos; que estavam executando ronda ostensiva; que em determinado momento, na via pública, identificaram dois indivíduos em uma motocicleta; que em Quatro-bocas é normal ter assalto com dois na garupa, então resolveram fazer a abordagem; que, com a aproximação da viatura, os indivíduos passaram a acelerar, a ponto de ignorar o sinal vermelho, ultrapassando-o, botando transeuntes em perigo; que iniciaram o acompanhamento; que conseguiram alcançá-los; que foi feita a busca pessoal nos dois indivíduos; que foi encontrado com o réu uma quantidade de drogas análogas a pedra de óxi; que diante dos fatos o encaminharam para os procedimentos na depol; que o réu nada falou sobre o entorpecente no momento da abordagem; que no momento da abordagem, não tinham entendimento de quem seriam as pessoas, mas depois, vendo com calma, o réu em questão tem passagem pelo sistema prisional, sendo conhecido seu histórico; que haviam comentários no bairro sobre o réu ter voltado à pratica delitiva quando saiu da prisão (...) que ambos os indivíduos foram revistados, mas apenas com o réu foi encontrado entorpecentes, com o outro indivíduo, nada de ilícito foi encontrado; que ambos foram encaminhados a depol para triagem, ate porque o outro individuo não era conhecido; que a moto em que os indivíduos estavam era uma biz vermelha; (...) que a revista foi realizada pelo patrulheiro MAURO TEIXEIRA; que revistou ambos, por ser a função do patrulheiro; que foi feita a revista na moto, também pelo patrulheiro; que não houve perseguição, mas acompanhamento tático; (...) que era 13 a 15 pedras e uma quantia em dinheiro, de vinte reais; (...) que Dielson teria dito que apenas pegou uma carona com Thiago, pois ia receber um dinheiro; (...)

A testemunha CB/PM MAURO SÉRGIO JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA:
que estavam em rondas na principal de quatro-bocas quando avistaram Thiago e outro rapaz que estava com ele na moto; que, ao se aproximar, Thiago ‘deu uma’ de fugir dos policiais; que o réu furou o sinal vermelho; que fizeram o acompanhamento e mais na frente fizeram a abordagem; que localizaram a substancia conhecida como óxi; que o réu não justificou a posse da droga; que o depoente não conhecia o réu de outra passagem na polícia; que se recorda bem o que houve no dia dos fatos; que a abordagem ocorreu em uma parte mais escura da PA, onde não havia pessoas, mas apenas veículos passando; que estavam na principal de quatro-bocas quando avistaram o réu, na avenida Dionisio Bentes; que estavam próximo ao Bradesco, na principal; que o depoente era 03, patrulheiro, e fez a revista; que revistou os dois indivíduos e o veículo também; que não recorda se foi quem fez a revista na motocicleta; que não houve perseguição, mas acompanhamento; (...) que foram apreendidas substancias conhecidas como óxi, 13 papelotes; que apenas entorpecente foi apreendido com o réu; que avistaram os dois indivíduos na principal, Dionisio Bentes; que não se recorda o local exato, se foi próximo ao Bradesco que eles estavam (...) acerca do local da abordagem, que não sabe informar, mas foi em uma parte da PA, depois da estação/garagem do Calliman; (...) que Dielson informou que estava pegando uma carona com o acusado; que foi apreendido 20 reais com o acusado e a moto, a qual o réu alegou pertencer à companheira dele; que o depoente não conhecia o réu de outra ocorrência, mas seus companheiros de guarnição sim.

A testemunha CB/PM WESLEY PAIVA TEIXEIRA:
que estavam em patrulha na principal da cidade; que eles atravessaram sinal e desconfiaram; que fizeram abordagem e ficou constatado que possuía uma quantidade de entorpecente; que o motivo da abordagem foi porque os indivíduos ultrapassaram o sinal, indicando um certo nervosismo; que encontraram substancia que eram aparentemente drogas; que foram encontrados papelotes; que não recorda a quantidade certa; que não conhecia o individuo que acompanhava o réu de passagem anterior; que com o outro indivíduo, nada foi encontrado; que recorda quase tudo que ocorreu no momento dos fatos; que acredita que o réu estava na garupa; que furaram o sinal vermelho (...) que estavam no centro da cidade, não recordando qual rua; que a revista pessoal no réu foi feita pelo 03 SD TEIXEIRA; que olharam se a moto tinha registro de roubo; que não recorda se o bagageiro foi aberto e revistado; que fizeram um pequeno acompanhamento (...) que o depoente estava dirigindo a viatura; (...)

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas e arma de fogo, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Da desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso.

Pugna pela desclassificação para o crime do art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento supra não merece prosperar.

Com efeito, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade
“trazer consigo”
, pois, segundo os depoimentos das testemunhas de acusação, os Policiais Militares avistaram o acusado e seu carona na motocicleta, momento em que o réu acelerou o veículo ultrapassando o sinal vermelho a fim de fugir da abordagem policial.

Ademais, o Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso-Definitivo, constatou que as 13 embalagem encontradas em poder do réu, se tratavam da substância entorpecente conhecida como COCAÍNA, de alto poder viciante.

Assim, vejo que o fato de o réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

Conveniente esclarecer que a
alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

Outrossim, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu tinha em depósito a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS.
DESCABIMENTO
.

1. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2. Absolvição e
desclassificação
.
Impossibilidade
. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida.
A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes
.
Condenação mantida
.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento, afastada a
preliminar. (
TJSP - Apelação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR)

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso,
não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da

Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023